Tribunal: TJDFT
Processo: 0719167-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Vistos, etc. Eis o teor da Decisão agravada: “Trata-se de pedido formulado em ID 190766937, pela Exequente, visando o cancelamento de seu precatório a fim de que seja expedida RPV, observando-se o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Não houve contraditório. É o breve relatório. DECIDO. Quanto ao pedido, este Eg. Tribunal já declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, que estabelecia o teto de 20 salários mínimos para a expedição de RPV ́s no âmbito do Distrito Federal: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, no mencionado RE 1.414.943 não foi enfrentada a questão de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Nesse sentido, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte credora. Aguarde-se, em pasta própria, o trânsito em julgado do AGI n. 0742077-11.2023.8.07.0000, e o pagamento do precatório.” (id 193586201 – CumSenFaz 0706460-33.2023.8.07.0018) A um primeiro e provisório exame, não vejo a probabilidade do direito mostrando-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, que enconra sintonia em precedentes da Casa, inclusive esta egrégia Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. LIMITE RPV DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 729/STF. APLICÁVEL A LEI VIGENTE NA DATA DE FORMAÇÃO DO TÍTULO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À LEI 6.618/2020. 1. A controvérsia cinge-se na possibilidade de aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que define o teto de 20 salários mínimos para recebimento do Requisições de Pequeno Valor. 2. A Lei Distrital no 3.624/2005, que previa o teto para pagamento por Requisição de Pequeno Valor - RPV em 10 salários mínimos, foi alterada pela Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite de pagamento por meio de RPV para 20 salários mínimos. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF - Tema 792 – fixou a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 4. A expedição de RPV deve obedecer ao limite definido pela Lei Distrital n. 3.624/2005 de 10 (dez) salários mínimos, uma vez que a formação do título judicial se deu em 11/3/2020 – data do trânsito em julgado do v. acórdão. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (07540376120238070000 – ac. 1842150 - 7a Turma Cível - Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - DJE : 19/04/2024) Por outro lado, não vislumbro risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Registre-se, ademais, que conquanto se trate, na essência, de débito de natureza alimentar, são valores que remontam ao ano de 1996, portanto, sem o caráter de atualidade. INDEFIRO A LIMINAR. À parte agravada para contrarrazões. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator